Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. AJUIZAMENTO CONCOMITANTE DE AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando se trata de cumprimento de sentença de ação possessória, não se mostra razoável a suspensão do feito em razão de ajuizamento concomitante de ação anulatória pela parte executada, versando sobre o mesmo imóvel litigioso, porquanto o feito executivo tem como objeto título judicial formado, devidamente transitado em julgado, e a ação anulatória teve julgamento de improcedência, carecendo de lastro a tese do executado, ainda que pendente de análise o recurso na demanda anulatória. 1.1. É dizer, não há plausibilidade no pedido de suspensão, pois as circunstâncias da situação concreta concorrem em desfavor à tese do recorrente, que já teve seu pleito julgado improcedente tanto na ação possessória que ensejou o cumprimento de sentença da origem, quanto na ação anulatória posterior, ambas com ampla dilação probatória.
2. Segundo o colendo Tribunal da Cidadania, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
3. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.